Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS SÓCIOS DA EXECUTADA. DEFLAGRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E/OU DESVIO DE FINALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica é viabilizar e estimular as atividades produtivas e empreendedoras, com ou sem vocação lucrativa, com separação da pessoa jurídica dos sócios, associados, instituidores ou administradores e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único), e, assim, como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre sociedade e sócios/administradores (CC, art. 50).
2. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores, administradores ou representantes legais adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, tornando a desconsideração dessa segregação de personalidades e de patrimônio medida excepcional, até mesmo a deflagração de incidente destinado àquele desiderato deve vir aparelhado com elementos indiciários a induzirem que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser liminarmente rejeitado (CC, art. 50; CPC, art. 133 e 134, §4o).
3. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, §4o, e 136).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.